Tribunal: TJDFT
Processo: 0752118-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752118-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: GIZELIA GOMES DA SILVA DECISÃO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 178539039, autos originários) proferida na ação de cobrança movida por GIZELLA GOMES DA SILVA, que declarou ineficaz, por ser abusiva, a cláusula de eleição de foro, e declinou da competência, in verbis: “Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III em desfavor de GIZELIA GOMES DA SILVA, partes devidamente qualificadas. Do exame da petição inicial, observa-se que as partes autora e ré teriam domicílio estabelecido na "Fazenda Capão", situada em Goiás, Rodovia GO-060, KM 62, Unidade 09/06. Entretanto, sem qualquer justificativa plausível, as partes elegeram, no Regulamento Interno de ID 178373536, o foro desta Circunscrição Judiciária de Brasília, para dirimir eventuais conflitos oriundos da relação jurídica estabelecida. É o que basta relatar. Decido. Abuso de direito De início, cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pela demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, já se pronunciou a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal: [...] Violação ao Princípio do Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar, também, que, embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que, para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente, devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como o competente para o processamento do feito também contraria o adequado funcionamento do sistema jurisdicional, gerando desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição, mormente quando não guardaria relação com o domicílio de quaisquer das partes, tampouco coincidindo com o local de cumprimento da obrigação. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas às Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: [...] Violação ao Princípio da Efetividade da Jurisdição Recentemente, a 8a Turma Cível, voto da Relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, decidiu que a escolha aleatória e injustificada do foro “pode prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional”. Confira-se: [...] Ressai, portanto, à guisa das razões acima expostas, patenteada a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda, ante a MANIFESTA ABUSIVIDADE da escolha de foro. Ao cabo do exposto, com fincas no permissivo do artigo 63, § 3o, do CPC, reputo INEFICAZ, por abusiva, a cláusula de eleição de foro constante do instrumento de ID 178373536 (Regulamento Interno), inscrita no seu "Art. 49" (p. 23), ao tempo em que, reconhecida a incompetência da Justiça do Distrito Federal, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do i. Juízo Cível da Comarca de Alexânia/GO, para onde estes autos deverão ser remetidos. Intime-se. Após, remetam-se os autos.” Admito o presente agravo de instrumento consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que não o perigo iminente de dano, pois, em razão da r. decisão agravada e conforme certidão exarada pela Secretaria do Juízo a quo, os autos, desde 20/11/2023, foram remetidos “para redistribuição ao Juízo competente, via correio eletrônico” (id. 178639842, autos originários). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora